Tribunal: STF
Processo: ARE 1390638
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – APOSENTADORIA CONCEDIDA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – SUBMISSÃO AO REGIME GERAL – AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL – SENTENÇA REFORMADA COM A REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDOS.



    I. Não há direito da autora à complementação do benefício pago pelo INSS para fins de recebimento da integralidade da remuneração, tendo em vista que o artigo 40, § 3.º, da CF, com a sua redação originária (anterior a EC n.º 41/2003), condiciona sua incidência a existência de lei, de modo que sua ausência impossibilita o acolhimento da tese autoral por ferir o princípio da legalidade.



    II. A reforma da sentença para o fim de julgar improcedente o pleito inaugural impõe a revogação da tutela provisória de urgência concedida no decisum.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º e 7º da Emenda Constitucional 41/2003; 2º da Emenda Constitucional 47/2005; e 40, §5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “No presente caso, o município requerido não editou lei permitindo a complementação da aposentadoria correspondente à diferença entre o valor recebido do INSS e o valor dos vencimentos do servidor, restando, portanto, ausente este requisito”.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente